Tribunal: TJBA
Processo: 8056626-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056626-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: RUBEM DO SACRAMENTO PIRES FILHO e outro Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE AGRAVADO: SAMUEL CORDEIRO DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar em ação de interdito proibitório. O autor da ação originária alegou exercício de posse sobre terreno e iminência de turbação pelos réus. Os agravantes sustentam ser proprietários do imóvel por sucessão hereditária, questionam a cadeia dominial do agravado e impugnam prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a titularidade registral do imóvel, desacompanhada de posse efetiva, autoriza o afastamento da proteção possessória deferida a quem demonstra exercício de atos concretos de posse. III. Razões de decidir 3. O interdito proibitório possui natureza possessória e destina-se à proteção da posse contra ameaça de turbação ou esbulho, tendo como objeto a tutela do exercício de fato da posse, não do direito de propriedade. 4. A proteção possessória independe da titularidade registral do domínio, exigindo-se a demonstração de atos concretos de exercício da posse. 5. A decisão agravada fundamentou-se em elementos que evidenciam o exercício efetivo de posse pelo agravado, mediante atos inequívocos, tais como regularização do imóvel junto ao cadastro da prefeitura, contratação de serviço de limpeza e atos preparatórios para construção. 6. Os agravantes não alegaram nem demonstraram que exerciam posse de fato sobre o terreno. A mera titularidade registral, desacompanhada de posse efetiva, não autoriza a tutela dos interditos. 7. A questão relativa à regularidade da cadeia dominial constitui matéria atinente ao direito de propriedade, inadequada em sede de interdito proibitório, devendo ser objeto de ação petitória própria. 8. O cadastro municipal de IPTU constitui elemento indiciário do exercício de atos possessórios, especialmente quando conjugado com outros elementos probatórios. 9. A impugnação à prova testemunhal não se revela suficiente para desconstituir o conjunto probatório valorado pelo juízo de origem. A valoração da prova testemunhal compete ao juízo de origem, em observância ao sistema da persuasão racional. 10. A decisão agravada observou os requisitos da tutela de urgência, identificando a probabilidade do direito mediante demonstração de posse exercida por atos concretos e o perigo de dano decorrente da turbação praticada pelos réus. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. A proteção possessória conferida pelo interdito proibitório pressupõe a demonstração de atos concretos de exercício da posse, sendo insuficiente a mera invocação de titularidade registral do domínio, quando desacompanhada de posse efetiva sobre o imóvel. 2. A discussão sobre a regularidade da cadeia dominial e a validade de transmissões da propriedade constitui matéria atinente ao direito real de propriedade, inadequada para apreciação em sede de interdito proibitório, devendo ser objeto de ação petitória própria, seja reivindicatória ou declaratória." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 371, 567, 1.019, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056626-14.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Rubem do Sacramento Pires Filho e outro e Agravado Samuel Cordeiro dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em prejudicar a apreciação de agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator